Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.